Tribunal: STF
Processo: SL 1416
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO ELEITORAL. MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADI 6.630. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA AÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo partido político CIDADANIA contra decisão cautelar proferida pelo Ministro Nunes Marques na ADI 6.630, pela qual foi determinada a suspensão da expressão “após o cumprimento da pena”, contida na alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, com a redação que lhe deu a Lei Complementar 135/2010, para os processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação. 



    Aduz o autor que a chamada Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010) constitui “uma das maiores conquistas democráticas no campo legislativo, iniciada por substancial organização da sociedade civil” e que a decisão cautelar cuja suspensão se requer afeta o processo eleitoral das Eleições Municipais de 2020, haja vista haver ainda pedidos de registros de candidatura ainda não julgados em definitivo, donde exsurge a relevância e a urgência do tema em análise. Sustenta ter legitimidade para o ajuizamento do presente incidente de contracautela, haja vista terem os partidos políticos relevante papel no processo eleitoral e serem legitimados universais para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade e para atuar como amicus curiae. 



    Argumenta que a decisão monocrática cuja suspensão se requer “ofendeu gravemente o colegiado desta Corte, eis que já houve a análise conjunta das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs 29 e 30) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4578) que tratavam justamente de referido ponto da Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa”, nas quais teria prevalecido “o entendimento em favor da constitucionalidade da lei, inclusive no que diz respeito à expressão “após o cumprimento da pena” contida na parte final da alínea ‘e’ do inc. I do art. 1º da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar 135/2010”, de modo que haveria na espécie não apenas grave violação à ordem pública, mas também a violação à coisa julgada e à “dignidade do Poder Judiciário e incolumidade de suas decisões”. Sustenta que a decisão monocrática impugnada vulnera os princípios da segurança jurídica e da “garantia do pleno exercício popular”, e que eventual viragem jurisprudencial na matéria deveria obedecer ao princípio da anualidade eleitoral, previsto no art. 16 da CF. 



    Por estes fundamentos, requer a suspensão da medida cautelar deferida ad referendum na ADI 6.630, até o julgamento final daquela ação direta de inconstitucionalidade. 



    É o relatório. DECIDO. 



    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    In casu, verifica-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na assentada de 09 de março de 2022, julgou definitivamente a ADI 6.630, não conhecendo-a, do que decorre a revogação da decisão cuja suspensão se buscava. Neste cenário, exsurge a carência de interesse processual do presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente